Tribunal: STF
Processo: RE 95965
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-19
Data de publicação: 1984-04-19

Ementa:
- DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SER EFETUADO O PREPARO DO RECURSO. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ARTS-234, 238, I E 519. DO ART-519, DO CPC, NÃO
RESULTA QUE, COM A INTIMAÇÃO DEVA SER FEITA, TAMBÉM, A PUBLICAÇÃO DO
VALOR DAS CUSTAS. SE O ACÓRDÃO ASSENTOU QUE A INTIMAÇÃO DOS ENTÃO
APELANTES ACONTECEU, NÃO CABE, NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
REEXAME DE FATOS E PROVAS, PARA EVENTUAL CONCLUSÃO, EM SENTIDO
CONTRÁRIO, EM FACE DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.